Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
1. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tal circunstância.
2. Não havendo comprovação do valor do bem furtado, inviável o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do CP.
3. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, a reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.
4. É necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes no art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recursos conhecidos. Apelação de WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA desprovida. Apelação de FELIPPE BERNARDES COSTA parcialmente provida.